Tribunal: TCU
Processo: 001.979/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 26) interposto por Maria Virginia Teixeira de Souza Coutinho, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 2596/2020TCU2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 17/3/2020-Ordinária e inserto na Ata 7/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Virginia Teixeira de Souza Coutinho, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 2596/2020-TCU-Segunda Câmara , (Rel. Min. Ana Arraes), o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.